Tribunal: TJSP
Processo: 1003625-71.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – USUCAPIÃO – MANDADO JUDICIAL – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE OBJETIVA RESPEITADO – IMÓVEL usucapiendo devidamente descrito no laudo pericial elaborado nos autos DA AÇÃO JUDICIAL – TÍTULO INSTRUÍDO COM PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO QUE permiteM a perfeita individualização e identificação dO IMÓVEL USUCAPIENDO, assim como sua exata localização – Divergência entre a área descrita

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – USUCAPIÃO – MANDADO JUDICIAL – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE OBJETIVA RESPEITADO – IMÓVEL usucapiendo devidamente descrito no laudo pericial elaborado nos autos DA AÇÃO JUDICIAL – TÍTULO INSTRUÍDO COM PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO QUE permiteM a perfeita individualização e identificação dO IMÓVEL USUCAPIENDO, assim como sua exata localização – Divergência entre a área descrita na matrícula e a área usucapida – Irrelevância – Óbice que merece ser afastado, cabendo ao registrador identificar as matrículas dos imóveis atingidos e averbar os respectivos desfalques – APELAÇÃO PROVIDA, COM DETERMINAÇÃO.